Tribunal: TJSP
Processo: 1058362-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte – Danos material e moral – Furto de celular dentro do vagão do metrô – Ato praticado por terceiro, outro passageiro – Caso fortuito – Ocorrência - Fato estranho ao contrato de transporte afasta a responsabilidade civil objetiva da transportadora-ré – Precedentes deste E. Tribunal– Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte – Danos material e moral – Furto de celular dentro do vagão do metrô – Ato praticado por terceiro, outro passageiro – Caso fortuito – Ocorrência - Fato estranho ao contrato de transporte afasta a responsabilidade civil objetiva da transportadora-ré – Precedentes deste E. Tribunal– Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de indenização – Ação indenizatória improcedente - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.